Tribunal: TJDFT
Processo: 0736981-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMENDA. JUNTADA DA DIGITALIZAÇÃO DO ORIGINAL OU DE FOTOGRAFIA. DESNECESSIDADE. NÃO ARGUIÇÃO DE ADULTERAÇÃO OU FALSIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo exequente, nos autos da ação de execução fundada em título executivo extrajudicial em desfavor da devedora e da avalista, contra a sentença que resolveu o processo resolvido sem apreciação do mérito, ao indeferir a petição inicial, tendo em vista a falta de atendimento à determinação de emenda, nos termos do inciso I do artigo 485 e do artigo 321, ambos do Código de Processo Civil.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, a questão recursal controvertida consiste na análise da indispensabilidade do original digitalizado colorido ou de fotografia da cédula de crédito bancário para instruir a petição inicial da ação de execução de título extrajudicial para constatação da necessidade da emenda.
2.1. De ofício, foi suscitada a preliminar de falta de interesse no tocante ao pedido de atribuição de efeito suspensivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A apelação é dotada de efeito suspensivo em decorrência de expressa previsão legal, porque não se amolda a qualquer das excepcionais situações previstas nos incisos I a VI do § 1o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, em que a sentença produz efeitos imediatamente após a publicação, de sorte que o recurso não será conhecido nesta parte devido à ausência de interesse recursal.
4. A petição inicial da ação de execução fundada em cédula de crédito bancário pode ser instruída com a cópia digitalizada declarada autêntica pelo advogado habilitado nos autos, sendo dispensável a juntada da digitalização do original, inclusive colorido ou fotografia, ou de sua exibição no cartório ou secretaria do juízo, a menos que haja impugnação ao documento.
IV. DISPOSITIVO E TESES
5. Apelação parcialmente conhecida e, nessa extensão, provida. Sentença cassada.
Teses de Julgamento:
1. Não há interesse no requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação que, ordinariamente, o possui.
2. É desnecessária a emenda à petição inicial da ação de execução para juntada do original digitalizado da cédula de crédito bancário sem que haja impugnação à cópia digitalizada desse documento declarada autêntica pelo advogado.